Tribunal: TJES
Processo: 5045784-67.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045784-67.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIZELLY GUSSYE AMARAL RABELLO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO DE 2017. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. INTERRUPÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MÉRITO. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015 E ADI 5606/ES. MERA POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DO DIREITO ADQUIRIDO. TEMA 1075 DO STJ. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO ELIDEM O DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de origem, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente estadual ao pagamento das diferenças financeiras retroativas decorrentes da promoção de 2017 da autora (servidora do Poder Judiciário), relativas ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021.

Irresignado, o ente recorrente interpôs Recurso Inominado e, em suas razões recursais, o Estado sustenta, prejudicialmente, a ocorrência de incompetência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública. No mérito, defende a aplicação da Lei Estadual nº 10.470/2015 e o quanto decidido na ADI nº 5.606/ES, alegando que houve supressão do direito aos efeitos financeiros em razão do desequilíbrio fiscal, bem como invoca as vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 18729596) pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. De outra feita, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
,
rejeito a preliminar de incompetência absoluta

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
suscitada pelo recorrente, pois, embora o Estado do Espírito Santo fundamente a sua tese no art. 1º, inciso II, da Resolução nº 103/2024 deste Egrégio Tribunal de Justiça, sustentando que a matéria estaria excluída do microssistema por envolver remuneração e atos administrativos atinentes a servidores do próprio Poder Judiciário, tal insurgência, contudo, não merece prosperar.

Isso porque, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pauta-se por critério objetivo ditado pelo art. 2º da Lei Federal nº 12.153/2009.

Dessa forma, as matérias excluídas dessa competência encontram-se exaustivamente elencadas no § 1º do referido dispositivo,
não havendo no texto de lei qualquer restrição normativa para litígios que versem sobre progressão ou remuneração de servidores da Justiça Estadual.

Em estrita observância à hierarquia das normas, um ato normativo secundário e administrativo não possui o condão de restringir ou mitigar a competência fixada de forma absoluta por lei federal. Impende ressaltar, sobretudo, que a própria Resolução nº 103/2024 do TJES teve sua nulidade reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) justamente por limitar indevidamente o acesso à jurisdição e violar a Lei nº 12.153/2009, não irradiando, portanto, quaisquer efeitos limitadores no caso concreto.

Destarte, sendo o valor da causa consentâneo com o teto legal de 60 (sessenta) salários mínimos à época da propositura da demanda e não havendo vedação na legislação federal de regência, firma-se a competência absoluta deste Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito,
o ente público recorrente o Recorrente sustenta a sua tese na defesa da
constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015,
o qual suspendeu os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário, nos termos do julgamento da ADI 5.606 pelo Supremo Tribunal Federal, que, segundo alega o Estado, teria declarado a plena validade da referida norma.

Argumenta, ainda, que a sentença, ao afastar a referida suspensão e determinar o pagamento retroativo, teria violado o princípio da separação dos poderes e a autoridade da decisão do STF, pois a condição de reequilíbrio fiscal não estaria implementada à época do fato gerador.

Pois bem. Compulsando os autos, contudo, filio-me ao juízo de origem, na medida em que os argumentos lançados pelo ente Recorrente não merecem prosperar. Senão vejamos:

Primeiramente, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.606, de fato, reconheceu a constitucionalidade da suspensão imposta pela Lei nº 10.470/2015. No entanto, o fez por entender que a norma estabelecia uma condição suspensiva e temporária, qual seja,
"enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder"
, e não uma supressão definitiva do direito dos servidores.

Em outras palavras, o direito funcional à promoção, por sua vez, foi inequivocamente reconhecido como devido no ano de 2017, conforme decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0020606-60.2017.8.08.0000, assim, a própria Administração Pública, ao implementar administrativamente a referida promoção em momento posterior (setembro de 2021), atestou a superação daquela condição fiscal restritiva.

Nesse contexto,
uma vez

superada a condição suspensiva e demonstrado que o Tribunal de Justiça alcançou a margem prudencial da LRF, consubstancia-se o direito da recorrida de receber as diferenças devidas entre a data da promoção e a impetração do
mandamus
(em observância ao preceituado na Súmula 271 do STF).

Portanto, a presente ação de cobrança visa, acertadamente, apenas a parcela pretérita não alcançada pelo
writ
, conforme autoriza a parte final da Súmula 271/STF,
in verbis: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito,
os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Ainda no mesmo sentido, o pagamento dessas parcelas retroativas específicas, a ser realizado pela via do RPV ou Precatório, não implica impacto nos limites atuais da “despesa com pessoal” da Lei de Responsabilidade Fiscal, como bem fundamentado na sentença.

Assim, não há qualquer violação à LRF ou à separação de poderes, mas sim o mero reconhecimento de um direito patrimonial devido e cujo óbice temporal (condição suspensiva) já foi superado pela própria Administração.

Em tempo, verifico que o ente Recorrente aduz, para fins de prequestionamento, que a não aplicação do precedente firmado na ADI 5606/ES culmina na violação à Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97, CF/88) e à competência do STF (art. 102, I, "a"), afrontando a Súmula Vinculante 10 e o Tema 73 do STF.

Todavia, nesse ponto,
ressalto expressamente que a manutenção da sentença não encerra qualquer declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 por este Órgão Fracionário/Turma Recursal, tampouco afasta a sua incidência primária.
Ao revés, o voto promove mero exercício de subsunção dos fatos ao título judicial pretérito e à norma, reconhecendo que a causa de suspensão do pagamento (impossibilidade fiscal) foi sanada.

Dessa forma, por não haver juízo de inconstitucionalidade focado em afastar a norma legal, é evidente a ausência de violação à Reserva de Plenário, não restando configurada afronta à SV 10, ao Tema 73 e aos dispositivos constitucionais invocados.

Por fim, no que tange ao pedido de alteração dos consectários legais, carece o Estado de interesse recursal, eis que da simples leitura do dispositivo da r. sentença, constata-se que o juízo de origem já determinou expressamente a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, fixando a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de sua vigência.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)